Tribunal: TJDFT
Processo: 0742033-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÍNIMO LEGAL. MINORAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível em que se requer a reforma da sentença, a fim de retirar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais e, subsidiariamente, a minoração dos referidos honorários.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) o Apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção do processo, sem resolução do mérito, por litispendência; (ii) subsidiariamente, se os mencionados honorários devem ser minorados.
3. Se o Apelante deu causa à litispendência, visto que não tomou os devidos cuidados quando da distribuição das três ações idênticas, pelo princípio da causalidade, deve suportar o pagamento das custas e da verba honorária, mesmo não havendo sucumbência propriamente dita.
4. O referido princípio orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que motivou a instauração da demanda ou do incidente, no caso, o Apelante.
5. Deve ser considerada a disciplina do custo financeiro do processo e o fato de os honorários consistirem em direito do advogado que atua no feito, ainda que não tenha praticado ato relevante ou decisivo, quando presente a causalidade da parte contrária.
6. A condenação ao pagamento da verba honorária não guarda relação com o descumprimento dos deveres do art. 77 e a caracterização da má-fé do art. 80, ambos do CPC.
7. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência é objetiva, não dependendo da comprovação de culpa ou dolo da parte.
8. Se a verba honorária estipulada pelo Juízo de origem já está no patamar mínimo admitido pela legislação processual, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, conforme determina o art. 85, §2°, do CPC, não há que se falar em minoração.
9. Não estando presentes os requisitos legais que autorizam a fixação dos honorários advocatícios por equidade, deve-se observar a regra geral estabelecida pelo art. 85, §2°, da legislação processual, não sendo possível o arbitramento dessa verba em percentual inferior ao mínimo legal (10%).
10. A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade passou a ser admitida apenas de forma subsidiária, isto é, quando não for possível estipular a verba honorária com base nos critérios ordinários previstos na legislação processual ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa, o que não é o caso dos autos.
11. Recurso da Autora conhecido e desprovido.